Tribunal: TJBA
Processo: 8109137-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109137-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (OAB:BA31021-A) APELADO: ANA PAULA SANTOS GUSMAO e outros Advogado(s): ELIENE DOS REIS PINHO COSTA (OAB:BA34206-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DE INQUÉRITO POLICIAL. EXIGÊNCIA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado, bem como ao pagamento de danos morais às autoras, em razão da recusa indevida de cobertura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a gestora do plano de benefícios possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária; se é legítima a recusa de pagamento do seguro condicionada à apresentação de peças de inquérito policial; se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço. 4. A gestora do plano de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC. 5. Comprovados o vínculo securitário, o falecimento do segurado e a condição das autoras como beneficiárias, mostra-se abusiva a exigência de documentos adicionais não previstos expressamente no contrato, especialmente a apresentação de peças de inquérito policial, quando inexistente indício de fraude ou de hipótese de exclusão de cobertura. 6. A negativa injustificada de pagamento da indenização securitária configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. 7. A recusa indevida de cobertura securitária em momento de vulnerabilidade das beneficiárias ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. 8. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução. 9. Mantêm-se, ainda, os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença, por estarem em consonância com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A gestora de plano de benefícios que integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura. 2. É abusiva a exigência de apresentação de peças de inquérito policial como condição para pagamento de indenização securitária quando comprovado o sinistro e inexistente indício de fraude ou de hipótese de exclusão de cobertura. 3. A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 47; CC, art. 422; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012963-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 10.02.2021, publ. 07.03.2021; TJBA, Apelação nº 0501629-28.2016.8.05.0146, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, publ. 08.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8109137-54.2023.8.05.0001; Recorrente: Bem Mais Gestora de Planos de Benefícios Ltda; Recorridas: Ana Paula Santos Gusmão e M.V.G.D.J.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator